Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-37.2025.9.13.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 PETIÇÃO (Cautelar Inominada Criminal) Processo n. 2000054-37.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 05/06/2025 Decisão: unânime EMENTA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MEDIDA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO PRECONIZADOS NO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em ratificar integralmente a medida liminar deferida, a fim de que seja mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico em face dos requeridos, até o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial que a revogue expressamente. RELATÓRIO Trata-se de medida cautelar inominada criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, Marcelo Neves dos Santos e Julimar Brito Ferreira, que visa à reaplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor dos requeridos, condenados em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição nos autos da Ação Penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003. O órgão ministerial fundamenta sua pretensão na decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça, que, por maioria e antes mesmo da publicação formal da sentença condenatória, determinou a retirada das tornozeleiras eletrônicas que os réus utilizavam ao longo da instrução processual. Tal deliberação, registrada na ata de julgamento (Evento 1, ATAAUD1), segundo o Ministério Público, já produz efeitos práticos imediatos, configurando uma situação de risco que demanda intervenção urgente desta Corte. Sustenta o órgão ministerial que a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico carece de fundamentação fática superveniente que a justifique, especialmente ao se considerar a extrema gravidade dos crimes pelos quais os requeridos foram condenados – incluindo associação criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico e prevaricação – e o robusto histórico de reiteração criminosa evidenciado durante a persecução penal. Alega o requerente que a manutenção do monitoramento eletrônico é crucial para a garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, ressaltando que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o fumus comissi delicti e o periculum in mora, requisitos autorizadores das medidas cautelares, foram, em verdade, robustecidos com a prolação do édito condenatório em primeiro grau de jurisdição. Em sua exordial (Evento 1, INIC2), o Ministério Público procedeu a uma minuciosa exposição dos fatos que permeiam a Ação Penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003, detalhando a complexa organização criminosa que seria integrada pelos requeridos, todos policiais militares. O Ministério Público enfatizou a periculosidade concreta dos requeridos, demonstrada não apenas pela natureza dos crimes por eles cometidos, mas também por condutas específicas ocorridas durante a investigação e a instrução processual, tais como tentativas de obstrução de provas, coação de testemunhas e até mesmo o planejamento de novas ações delituosas enquanto respondiam ao processo. Diante desse quadro, o órgão ministerial argumenta que a retirada do monitoramento eletrônico representa um risco iminente à ordem pública e à efetividade da jurisdição penal, possibilitando que os condenados, agora cientes de um juízo de reprovação estatal, voltem a delinquir ou tentem se furtar ao cumprimento da pena. Com tais razões, requereu o deferimento liminar da medida, com a imediata reaplicação do monitoramento eletrônico, e, ao final, a manutenção da cautelar até o trânsito em julgado da condenação. A liminar foi deferida por este relator (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido. A controvérsia cinge-se à necessidade e à adequação da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico aos requeridos após a prolação de sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. A concessão de medidas cautelares no âmbito do processo penal, notadamente aquelas diversas da prisão, exige a demonstração da presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum in mora. O primeiro requisito traduz-se na plausibilidade do direito invocado, ou seja, na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. O segundo refere-se ao risco concreto de que a ausência da medida cautelar possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação à efetividade da jurisdição penal, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso em apreço, o fumus comissi delicti exsurge com clareza da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Embora ainda não transitada em julgado, a condenação em primeiro grau de jurisdição, após cognição exauriente das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, representa um juízo de valor robusto acerca da responsabilidade penal dos requeridos pelos graves crimes que lhes foram imputados. A extensa e detalhada narrativa fática contida na petição inicial da medida cautelar, que espelha o conteúdo da denúncia e os fundamentos da condenação, evidencia a sofisticação e a audácia da organização criminosa que, segundo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acusação e o órgão julgador de primeiro grau, era integrada pelos requeridos, policiais militares que se valiam da estrutura da corporação para a prática sistemática de crimes como associação criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico e prevaricação. A condenação por tais crimes, por um órgão colegiado, ainda que passível de recurso, confere inegável densidade à plausibilidade jurídica do pedido ministerial, reforçando a convicção sobre a materialidade dos fatos e os indícios de autoria que recaem sobre os requeridos. O periculum in mora, por sua vez, manifesta-se de forma contundente no risco concreto e iminente que a liberdade irrestrita dos condenados representaria para a ordem pública e para a efetividade da jurisdição penal. A gravidade concreta dos crimes pelos quais foram condenados, que envolvem a atuação estável e organizada de um grupo armado, com profundo envolvimento no tráfico de entorpecentes e utilização da função pública para a prática e acobertamento de ilícitos, demonstra a acentuada periculosidade dos agentes e o seu desprezo pela ordem jurídica. Conforme bem salientado pelo Ministério Público e reconhecido na decisão liminar, o histórico dos requeridos é marcado por condutas que extrapolam os fatos centrais da denúncia, incluindo tentativas de obstrução da justiça, coação de testemunhas e até mesmo o planejamento e a prática de outros crimes durante o curso da persecução penal. Tais circunstâncias indicam um comportamento refratário ao cumprimento da lei e uma propensão à reiteração criminosa, o que se agrava com a prolação de uma sentença condenatória, que pode servir de estímulo para a evasão ou para novas tentativas de interferência no deslinde do processo. A decisão do Conselho Especial de Justiça de determinar a retirada do monitoramento eletrônico (Evento 1, ATAAUD1) não se fundamentou, ao que tudo indica, em qualquer alteração fática substancial que pudesse justificar a supressão da cautela anteriormente imposta e mantida durante a instrução. Pelo contrário, a superveniência de um édito condenatório, por crimes de tamanha magnitude e com penas elevadas, reforça a necessidade de manutenção de mecanismos de controle sobre os réus, a fim de mitigar os riscos inerentes à sua periculosidade e garantir que não se frustrem os objetivos da persecução penal. Se a medida cautelar de monitoramento era considerada necessária e adequada antes da condenação, quando ainda pairava um juízo de incerteza maior sobre a culpabilidade, com mais razão se justifica sua manutenção após um pronunciamento judicial que reconhece, em primeiro grau de jurisdição, a prática dos ilícitos. A monitoração eletrônica, prevista no art. 319, inc. IX, do Código de Processo Penal, apresenta-se como medida cautelar proporcional e adequada ao caso concreto. É menos gravosa que a prisão preventiva, mas suficientemente eficaz para exercer um controle mínimo sobre os deslocamentos dos condenados, inibindo a prática de novas infrações penais, dificultando a fuga e assegurando que permaneçam à disposição da justiça. A natureza dos crimes, a periculosidade demonstrada e o risco de reiteração delitiva justificam plenamente a imposição desta restrição, que visa resguardar o meio social e garantir a futura aplicação da lei penal, sem implicar um encarceramento prematuro. A medida atende aos critérios de necessidade e adequação preconizados no art. 282 do Código de Processo Penal, sendo imperiosa para acautelar o processo e a sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por tais razões, ratifico, integralmente, a medida liminar deferida, a fim de que seja mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico em face dos requeridos, até o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial que a revogue expressamente. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para manter a decisão liminar de monitoramento eletrônico dos policiais militares condenados em primeira instância. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator